Tribunal: TJDFT
Processo: 0727230-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante dispõe o parágrafo 7°, do artigo 916, do Código de Processo Civil, o parcelamento legalmente previsto do débito é inaplicável ao Cumprimento de Sentença.
2. Somente é possível o parcelamento do débito objeto de Cumprimento de Sentença quando houver anuência do credor. 2.1 Inexiste violação ao Princípio da Boa-fé Objetiva, uma vez que a legislação aplicada ao caso não prevê o parcelamento como um direito potestativo do executado. Não ocorrendo o pagamento no prazo assinalado pelo Magistrado de origem é devida a imputação de honorários sucumbenciais e multa, legalmente previstos.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.